Tribunal: STF
Processo: RE 95836
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-31
Data de publicação: 1982-08-31

Ementa:
ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. NÃO PODE SER NOMEADA LEGATARIA A CONCUBINA
DO TESTADOR CASADO.
O FATO DE SER A CONCUBINA TEUDA E MANTEUDA, POR LONGOS ANOS, NÃO
REVOGA A PROIBIÇÃO LEGAL, ART-1.719, III, DO CÓDIGO CIVIL.
A FAMILIA E CONSTITUIDA PELO CASAMENTO E TERA DIREITO A PROTEÇÃO DOS
PODERES PUBLICOS, ART-175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
E LICITO AO JUIZ INTERPRETAR A LEI, POREM NÃO LHE E FACULTADO
REVOGA-LA OU DEIXAR DE APLICA-LA.
RE CONHECIDO E PROVIDO.